Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732410-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Espaço Infantil Cabeleireiros EIRELI D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730323-40.2021.8.07.0001, assim redigida: “Intimada para manifestação acerca do pleito de tutela de urgência, o requerido quedou-se inerte, conforme certidão de ID 103310368. A tutela de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas documentais que instruíram a exordial conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à irregularidade do volume de retenção dos recebíveis da parte autora. Se não bastasse a probabilidade do direito alegado na inicial, o perigo de dano decorre do fato de que a retenção de valores na conta do requerente em patamar acima daquele ajustado pelas partes traz alto risco de dificuldades de caixa e, em consequência, de inadimplemento junto a empregados e fornecedores. Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu restabeleça a normalidade dos serviços contratados, liberando os créditos retidos indevidamente para que a Requerente possa voltar a administrar sua conta, podendo sacar, transferir e/ou aplicar os valores ou créditos existentes e futuros; ainda, a liberação de acesso à conta investimento, para a qual a Requerida enviou todos os valores retidos e que a Requerente tem direito de ter conhecimento do saldo, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO. Aguarde-se o prazo para oferta de contestação. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29792899), em síntese, que celebrou com a recorrida negócio jurídico de mútuo para fornecer a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago por meio de 36 (trinta e seis) prestações. Argumenta que foi citada por meio de mensagem encaminhada por intermédio correio eletrônico, o que não pode ser admitido, devendo ser reconhecida a nulidade da citação. Acrescenta que a Lei no 10.042/2020 criou essa modalidade de empréstimo e preceitua a constituição de garantia em favor da instituição financeira por meio da retenção de até 8% (oito por cento), ao dia, dos valores recebidos pelo mutuário, com a utilização de dispositivo eletrônico de cobrança utilizado em operações de cartão de crédito ou de débito. Assim, conclui que não houve retenção indevida de quantia. Também aduz que o prazo para o cumprimento da ordem judicial é exíguo, bem como que a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento não é razoável. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, em ordem subsidiária, seja indeferido o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrida, ou mesmo, que seja fixado o prazo de 20 (vinte) dias úteis para ao cumprimento da ordem judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29792900). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer o imediato afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Aliás, verifica-se que há notícia, nos autos de origem, a respeito de eventual descumprimento da decisão impugnada, tendo havido a expedição de nova advertência, pelo Juízo singular, no sentido de que haverá a aplicação de multa em caso de ausência de cumprimento da ordem judicial em questão (Id. 105636785 dos autos do processo de origem). Por essa razão, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a nulidade da citação da recorrente, bem como a existência de retenção indevida de valores recebidos pela recorrida por meio de dispositivo eletrônico de pagamento fornecido pela ora recorrente. A hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela agravante somente poder ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte a quem interessa (pas de nulitté sans grief). Convém esclarecer, aliás, que eventual defeito na prática do ato citatório é considerado suprido em virtude do comparecimento espontâneo da parte adversa, de acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO. CLÁUSULA AD JUDICIA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige, para seu trâmite regular, a citação do sócio que poderá ter seus bens particulares atingidos, nos termos do art. 135 do CPC. 2. O comparecimento espontâneo do sócio supre eventual defeito ou ausência de citação. 3. A procuração concedida com cláusula ad judicia, enquanto não cessado o mandato, permite ao advogado a defesa dos interesses do mandante em qualquer ação, foro ou instância. 4. A declaração da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, depende de efetiva comprovação do prejuízo. 5. Nos termos do art. 276 do CPC, a decretação da nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1131938, 07061855120178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018) No presente caso verifica-se que, além do encaminhamento de mensagem por meio de correio eletrônico, houve ciência da decisão ora impugnada pela própria recorrente, que se manifestou nos autos do processo de origem e, inclusive, já ofereceu sua defesa (Id. 103415948). Por essa razão, não é possível concluir a alegada ocorrência de prejuízo à recorrente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade suscitada. Em relação à alegada retenção indevida de quantias pertencentes à agravada, é necessário observar, inicialmente, que a ora recorrida celebrou com a recorrente negócio jurídico de mútuo do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago por meio de 36 (trinta e seis) prestações, de acordo com o instrumento negocial referido no Id. 101630177 (dos autos do processo de origem). O aludido negócio jurídico foi celebrado com suporte no denominado “Programa Emergencial de Crédito” instituído pela Lei no 14.042/2020. O art. 16 da referida Lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% (oito por cento) dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário [1]. Convém ressaltar, a esse respeito, que a recorrida não pretende questionar a validade da cláusula que implementou a aludida garantia, mas alega que as retenções de crédito tem sido efetuadas em patamar superior ao mencionado limite legalmente fixado. No caso, observa-se que, no período referente aos meses de julho e agosto do ano corrente, a recorrida efetuou vendas que totalizam o valor bruto de R$ 46.927,50 (quarenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). No entanto, a quantia líquida recebida, relativa ao mesmo período, equivale a R$ 14.410,82 (quatorze mil quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos) (Id. 101630180 e Id. 101630181 dos autos do processo de origem). Ocorre que a diferença entre as quantias indicadas acima é igual a R$ 32.516,68 (trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), que é superior a 8% (oito por cento) do valor bruto total anteriormente indicado. No entanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de justificar a aludida diferença, limitando-se a argumentar que houve a devida implementação da garantia referente ao negócio jurídico de mútuo. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não é possível identificar com clareza qual teria sido a causa motivadora das eventuais retenções que superam o valor das prestações devidas, como decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo em questão. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 16. Para garantia da operação de crédito, os contratantes deverão ceder fiduciariamente às instituições financeiras 8% (oito por cento) dos seus direitos creditórios a constituir de transações futuras de arranjos de pagamentos, limitado o valor diário máximo de retenção a esse percentual. § 1o - Os direitos creditórios a que se refere ocaputdeste artigo abrangerão aqueles que venham a ser liquidados em arranjo de pagamento após o término do período de carência, até a extinção da obrigação, e assegurarão o fiel, integral e pontual cumprimento das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, das multas, das penalidades e das indenizações devidas. § 2o - Fica dispensada a exigência de garantia real ou pessoal nas operações de crédito contratadas no âmbito do Peac-Maquininhas, facultada a pactuação de obrigação solidária de sócio, de acordo com a política de crédito da instituição participante do Programa. § 3o - Os contratantes do crédito serão isentos de tarifas, de encargos ou de emolumentos no âmbito do Peac-Maquininhas. § 4o - As instituições financeiras participantes do Peac-Maquininhas deverão assegurar a regular constituição das garantias, observadas as condições estabelecidas neste Capítulo e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.